Tribunal: TCU
Processo: 022.861/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Fortim - CE,Prefeitura Municipal de Quixeré - CE contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5302/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de fiscalização realizada em municípios do Estado do Ceará, cujo objetivo foi aferir a regularidade da utilização dos recursos obtidos em decorrência do sucesso de ações judiciais nas quais se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério daqueles entes federados (precatórios do Fundef). Considerando que os Municípios de Fortim (peças 1055 e 1056) e Quixerê (peça 1043) apresentaram documentos em que se insurgem, respectivamente, contra as comunicações expedidas pelos itens 1.8.2 e 1.8.7 do Acórdão 1601/2025-TCU-Plenário , para recomposição das contas específicas dos precatórios do Fundef, tendo em vista a utilização dos recursos em despesas não vinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, sob pena de instauração de tomadas de contas especiais; Considerando que o Município de Fortim também questiona o item 1.8.1 da deliberação, que determinou a constituição de processo apartado de tomada de contas especial, em razão da promoção de rateio de recursos dos precatórios do Fundef entre profissionais da educação; Considerando que não cabe recurso das deliberações objeto das petições interpostas, em vista do disposto no artigo 279 do Regimento Interno do TCU e por serem decisões preliminares previstas no art. 201, §1o, do Regimento Interno/TCU, semelhantes àquelas que fixam novo e improrrogável prazo para recolhimento de débito em processos de contas; Considerando, ainda, que a simples instauração de TCE não gera sucumbência, inexistindo, portanto, interesse recursal no julgado combatido. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, 201 e 279 do Regimento Interno, em recepcionar as peças 1.043, 1.055 e 1.056 como mera petição, aproveitá-las como elementos complementares de defesa nos processos de tomada de contas especial a serem instaurados e dar ciência da deliberação aos peticionários e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 022.861/2018-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 037.228/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Abel Cercelino Rangel Junior (XXX.718.263-XX); Adriana Pinheiro Barbosa (XXX.069.303-XX); Antonia Alizandra Gomes dos Santos Rodrigues (XXX.193.994-XX); Antonio Adail Machado Castro (XXX.524.883-XX); Antonio Glauber Gonçalves Monteiro (XXX.962.153-XX); Argemiro Sampaio Neto (XXX.015.453-XX); Augusto Brito (XXX.975.533-XX); Danieli de Abreu Machado (XXX.813.073-XX); Edson Sa (XXX.421.083-XX); Felipe Carlos Uchoa Sales Ribeiro (XXX.630.853-XX); Francisco José Barbosa Góis (XXX.681.013-XX); Francisco José Teixeira (XXX.284.873-XX); Francisco Junior Lopes Tavares (XXX.151.293-XX); Francisco Pinheiro das Chagas (XXX.277.343-XX); Francisco Xavier Fernandes Maia (XXX.980.703-XX); Francisco das Chagas Alves (XXX.153.357-XX); Francisco de Assis Teixeira Lopes (XXX.841.063-XX); Gadyel Goncalves de Aguiar Paula (XXX.878.683-XX); Gerlasio Martins de Loiola (XXX.607.153-XX); Giovane Guedes Silvestre (XXX.433.694-XX); Jose Juarez Diogenes Tavares (XXX.799.273-XX); Jose Orlando de Holanda (XXX.699.183-XX); José Ribamar Barros (XXX.947.433-XX); José Ribamar Barroso Baptista (XXX.720.193-XX); Lourival Assunção Tavares (XXX.833.433-XX); Lucia de Fatima Sousa Boyadjian (XXX.558.573-XX); Manoel Gomes de Farias Neto (XXX.042.263-XX); Maria Auxiliadora Lima Batista (XXX.425.523-XX); Maria da Conceicao Chianca de Souza (XXX.106.184-XX); Maria do Rosario Araujo Pedrosa Ximenes (XXX.120.843-XX); Moesio Loiola de Melo (XXX.671.083-XX); Pedro Neudo Brito (XXX.219.383-XX); Raimundo Azevedo Prado (XXX.443.603-XX); Roberto Sávio Gomes da Silva (XXX.001.730-XX); Sergio de Araujo Lima Aguiar (XXX.483.623-XX); Sheila Regina Albuquerque Diniz (XXX.469.503-XX); Thiago Paes de Andrade Rodrigues (XXX.310.413-XX). 1.3. Recorrentes: Prefeitura Municipal de Fortim - CE (35.050.756/0001-20); Prefeitura Municipal de Quixeré - CE (07.807.191/0001-47). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE; Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios). 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Tiago Regis de Melo Alves (21687/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Quixeré - CE; Italo Noronha Lima (39.730/OAB-CE), Joao Soares Pinto (38.994/OAB-CE) e outros, representando Abel Cercelino Rangel Junior; Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (18971/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Apuiarés - CE; Giordano Bruno Araujo Cavalcante Mota (20645/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Itaitinga - CE; Kessia Pinheiro Campos Cidrack (25.484/OAB-CE), representando Eliabe Albuquerque de Oliveira; Lucio Telmo Meireles de Oliveira Junior, Matheus Praciano Vicentino (36031/OAB-CE) e outros, representando Prefeituras Municipais do Estado do Ceará (184 Municípios); Saulo Goncalves Santos (22281/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Fortim - CE; Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (18971/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Pacujá - CE. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.